Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BELIMUMABE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. TEMAS 6 E 1234/STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento do medicamento BELIMUMABE. A sentença baseou-se no cumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ e em parecer favorável do NATJUS. O Distrito Federal alega nulidade da sentença por desconsideração do Tema 1234/STF e sustenta a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se (i) a sentença deve ser anulada por ofensa ao art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC, ao deixar de observar as teses firmadas nos Temas 6 e 1234/STF e se, à luz desses Temas, (ii) é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da demonstração de necessidade clínica, ineficácia dos tratamentos padronizados e evidências científicas da eficácia do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e da negativa de fornecimento na via administrativa configura nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1o, VI, e ao art. 927, III, §1o, do CPC.
4. É desnecessário o retorno dos autos à origem, devendo-se aplicar ao caso o disposto no 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista que o processo está em condições de imediato julgamento.
5. Estão preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no julgamento do Tema 6 e no item IV do Tema 1234 para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS: (i) negativa administrativa e ilegalidade do ato; (ii) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (iii) eficácia e segurança do fármaco comprovadas por evidências científicas de alto nível; (iv) imprescindibilidade do tratamento atestada por médico assistente; (v) ausência de alternativa terapêutica e (vi) hipossuficiência financeira da paciente.
6. A nota técnica do NATJUS, embora ressalve questões de custo-efetividade, reconhece a eficácia clínica do Belimumabe no caso concreto, amparando tecnicamente a prescrição médica e confirmando a ausência de alternativas disponíveis, as quais foram esgotadas pela autora, sem que tenha obtido êxito no tratamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente.